Tribunal: TJMT
Processo: 1002659-95.2019.8.11.0040
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002659-95.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CARLOS DOS SANTOS SILVA - CPF: 281.983.708-54 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA - CNPJ: 09.576.958/0015-03 (RECORRIDO), CARLOS LOMIR JANES DE SOUZA - CPF: 148.224.151-04 (ADVOGADO), MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.156.501/0092-93 (RECORRIDO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1002659-95.2019.8.11.0040

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE SORRISO

Recorrente(s): CARLOS DOS SANTOS SILVA

Recorrido(s): TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 11/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE DE CARGA – ALEGAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO DE PEDÁGIO – PLEITO DE ESTADIAS E MULTA DECORRENTE DO VALE PEDÁGIO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS QUANTO À ESTADIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PAGAMENTO DE PEDÁGIO COMPROVADO – PAGAMENTO CONSTANTE DA CARTA FRETE JUNTADA NA INICIAL – AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DE MULTA – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É direito do motorista o recebimento do valor do pedágio, ônus que incumbe à promovida comprovar que fez, sob pena de ressarcimento e incidência da penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001.

Todavia, havendo comprovação do pagamento do vale pedágio, conforme Carta Frete juntada com a própria inicial, que discrimina o pagamento, em favor da parte promovente, da importância total de R$ 3.663,00, composto de R$ 2.930,00 a título de adiantamento, R$ 56,82 de seguro de carga e R$ 42,00 a título de pedágio, resta improcedente o pedido de pagamento de multa, pois efetivamente pago o valor relativo ao pedágio.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a parte promovida ao pagamento de indenização material consistente no valor das estadias necessárias ao tempo excessivo de descarregamento, nos termos da lei e multa decorrente do não fornecimento de vale pedágio, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGO PARCIALEMNTE PROCEDENTE o pedido inicial, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC, a fim de CONDENAR as reclamadas, solidariamente, a pagarem ao reclamante o valor da estadia equivalente a R$ 384,06, devidamente corrigidos e com juros legais a partir do vencimento, bem como nos termos do art. 8o, da Lei n. 10.209/01, CONDENAR as reclamadas ao pagamento da cláusula penal, de que trata referido artigo, tomando por base o valor dos pedágios, não adiantados, multiplicado por dez. Julgo improcedente o pedido de danos morais.

Sem honorários e custas (Lei n.o 9.099/95, art. 55).

Opostos embargos declaratórios, os mesmos foram parcialmente acolhidos para julgou improcedente o pedido de vale pedágio e multa com o argumento de que “embora não tenha o adiantamento do vale-pedágio sido efetuado na forma regulamentada pela ANTT (cartão ou cupons), fato é que houve o referido adiantamento, não tendo o autor sofrido qualquer prejuízo, razão pela qual, não há que se falar em indenização prevista no art. 8o, da Lei n. 10.209/01”:

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração manejados pelo requerido e dou PARCIAL PROVIMENTO, tão somente, para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de vale-pedágio, eis que devidamente adiantado pelo réu ao autor, restando prejudicado, portanto, os embargos de declaração opostos pelo requerente, mantendo, no mais, a sentença em seus ulteriores termos.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que o magistrado não agiu com acerto e nem com acuidade na avaliação da prova produzida, pois faz jus ao valor da multa relativa ao não fornecimento do vale pedágio e descumprimento da obrigação legal.

Argumentou que “é de se considerar que a carta frete é nula, porquanto trata-se de modalidade de pagamento vedada pela legislação em vigor, como estabelece o art. 22 da Resolução 5862 da ANTT”, bem como alegou que “a legislação em vigor também veda o pagamento em dinheiro do vale pedágio junto com o frete, vez que essa modalidade (em dinheiro) também é utilizada pelos transportadores para ludibriar a antecipação do vale pedágio, fazendo que ao final o encargo recaia sobre o transportador”.

Alegou que “a razão do dispositivo estabelecer que o pedágio deve ser pago em modelo próprio da ANTT (cartão ou cupons) e não em espécie (dinheiro) é justamente desonerar o transportador do seu pagamento e impedir sua vinculação ao preço de frete ou artifícios fraudulentos, como foi o caso da Ré, que traz carta frete com rubrica de pagamento em dinheiro, o que inocorreu”, não sendo outro motivo pelo qual, no seu entender, “que a lei obriga que o embarcador adquira antecipadamente junto as empresas cadastradas e entregue um cartão recarregado ou cupons que o transportador utilizará nas cancelas do pedágio, registrando ainda a numeração dessa compra documento de embarque, conforme estabelece art. 7, II e II da resolução 2885 da ANTT”.

Ponderou que “não houve o pagamento da segunda rubrica a título de pedágio no valor de “R$ 42,00 por tonelada eixo”, vez tratando-se de inserção falsa colocada na carta frete unicamente para ludibriar a lei 10209”, devendo ser desconsiderado tal documento, que é nulo, pois, “Os pagamentos ao Transportador são feitos seguinte forma: o adiantamento é feito mediante deposito em conta do transportador e o saldo de frete é pago mediante carta frete”.

Sustentou que “recentemente (20/03/20) o STF proclamou a constitucionalidade do art. 8 da lei 10209, fixando que a indenização em duas vezes o valor do frete não é arbitrária e nem desarrazoada”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de “indenização do art. 8 da lei 10209 pela não antecipação do vale pedágio na forma da mesma lei no valor de 2 vezes o frete, ou seja, de acordo com redação do art. 8 da lei 10209 declarada constitucional pelo STF na Adin 6031, cujo mesmo julgamento declarou a impossibilidade da redução da indenização pelos art. 412 e 413 do Código Civil, cuja indenização no caso totaliza R$ 12.137,28, na esteira da fundamentação supra”.

Houve apresentação de contrarrazões por ambas as promovidas, com pedido de desprovimento do recurso, pois o valor relativo ao frete fora devidamente pago, ainda que em desconformidade, não podendo a forma prevalecer sobre o conteúdo.

Alegaram, conforme carta frete acostada aos autos no ID 19613837, que “restou demonstrado que houve adiantamento de R$ 2.930,00 pela Recorrida Transporte Rodoviário 1500 e que houve o pagamento do pedágio no adiantamento”, fato devidamente considerado em sentença, de modo que o Recorrente recebeu o valor devido a título de pedágio.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material consistente no valor legal das estadias necessárias ao tempo de descarregamento da carga, além de multa pelo não pagamento de vale pedágio correspondente a duas vezes o valor da carga.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a parte promovida ao pagamento de indenização material consistente no valor das estadias necessárias ao tempo excessivo de descarregamento, nos termos da lei e, após acolher embargos declaratórios, julgou improcedente o pedido de multa relativa ao pedágio, nos seguintes termos, conforme fundamentação que cito:

No que toca a omissão de que não foi analisada a carta frete acostada aos autos na qual demonstra que houve o pagamento adiantado do pedágio, verifica-se que o mesmo prospera.

Isso porque, compulsando os documentos juntados pelo próprio autor na inicial (Num. 19613837), verifica-se que houve, antecipadamente, o adiantamento do valor do pedágio, na quantia de R$42,00, pela empresa Transporte Rodoviário 1500, juntamente o valor desembolsado pelo autor no Num. 23477673.

Senão vejamos:

[...]

Embora não tenha o adiantamento do vale-pedágio sido efetuado na forma regulamentada pela ANTT (cartão ou cupons), fato é que houve o referido adiantamento, não tendo o autor sofrido qualquer prejuízo, razão pela qual, não há que se falar em indenização prevista no art. 8o, da Lei n. 10.209/01.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE. FRETE. VALE-PEDÁGIO. MULTA. O autor pede provimento ao recurso para reformar a sentença que julgou improcedente a ação. Autor que não comprova nos autos os pagamentos dos pedágios exigidos no trajeto contratado com a transportadora ré. Ré que demonstra o regular adimplemento dos pedágios, por meio de créditos no cartão de transporte. Ausência de afronta aos preceitos estabelecidos pela Lei no 10.209/2001, que instituiu o chamado vale-pedágio. Regular cumprimento da obrigação. Multa não incidente e inaplicável. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO”.
(TJRS. Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Recurso Cível, No 71007663875, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, J. 29-05-2018)

Assim, havendo o comprovante de adiantamento do vale pedágio, não há que se falar em condenação na indenização prevista no art. 8o, da Lei n. 10.209/01, restando prejudicados, portanto, os embargos de declaração opostos pelo reclamante.

No que toca a alegação do requerido de omissão no tocante ao fato de que a estadia somente começa a fluir após o prazo de 05 horas da lei, bem como no tocante ao valor cobrado por tonelada e hora da estadia, que deve ser igual a R$1,38, reais, fato é que conforme dispõe o §8o do art. 11 da Lei n. 11.442/07, “
incidente o pagamento relativo ao tempo de espera,
este deverá ser calculado a partir da hora de chegada

(grifei)
na procedência ou no destino
”.

Quanto ao valor cobrado por tonelada e hora da estadia, tenho como corretos os cálculos do requerente, eis que atualizado o valor de R$1,38 reais por tonelada/hora, chegou-se ao valor de R$1,73 reais.

Insurge-se a parte promovente contra a sentença proferida, pois entende que faz jus ao valor da multa no valor equivalente a duas vezes o valor do frete, pois não recebeu o pedágio e ainda que o contrário fosse não se admite pagamento de pedágio por meio de carta frete, havendo descumprimento da lei de regência.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que a presente matéria em julgamento não é nova no âmbito da Turma Recursal, uma vez que já foi objeto de enfretamento por esta magistrada em anterior precedente. É pacifico no âmbito das Turmas Recursal do Estado de Mato Grosso, conforme julgado idêntico, que o motorista faz jus a tais direitos, conforme cito:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – TEORIA DA ASSERÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE
ESTADIA
E DE VALE-PEDÁGIO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE
CARGAS
– DESCARREGAMENTO E CARREGAMENTO DE CAMINHÃO –
DEMORA
PARA
CARGA
/
DESCARGA
DE MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI 11.442/07 – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE VALE-PEDÁGIO – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001 – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO
FRETE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1002623-19.2020.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/04/2021, Publicado no
DJE 13/04/2021
)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA C/C VALE-PEDÁGIO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. DESCARREGAMENTO DE CAMINHÃO. DEMORA SUPERIOR A OITENTA E DUAS HORAS PARA CARGA/DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA.
EXCESSO DE HORAS ALÉM DAS CINCO PREVISTAS EM LEI. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o DA LEI 11.442/07. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALE-PEDÁGIO. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE.
CLÁUSULA PENAL ESTABELECIDA PELO ARTIGO 8o DA MENCIONADA LEI. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança de estadia c/c vale-pedágio em que o Recorrente GILMAR DE SIQUEIRA-MT sustenta ter ficado aguardando por mais de 28 horas para carregar a carga de soja, em armazém vinculado ao Recorrido, do mesmo modo, no descarregamento, permaneceu por mais 64 horas aguardando a mercadoria, assim, pretende a condenação da ré ao pagamento de estadia nos termos do que dispõe o artigo 11 § 5o da Lei 11.442/2007, além de vale-pedágio, nos termos do artigo 8o da Lei 10.209/01.

2. O Recorrente comprova que o caminhão chegou para o carregamento da soja no dia 28/07/2016 às 10h40min, tendo sido liberado no dia 29/07/2016 às 14h46, assim, permaneceu por 28 horas aguardando o carregamento da mercadoria.

3. Do mesmo modo, descarregou o grão no dia 29/07/2016, contudo, somente foi liberado no dia 01/08/2016 às 09h24min, portanto, permaneceu por 64 horas aguardando o descarregamento.

4.
Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5o do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existindo o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.

5. O valor deverá ser apurado na fase de execução, ressalvando-se que o cálculo da indenização deverá ter por parâmetro o valor de R$ 1,38 por hora excedente de espera no local de destino e a quantidade de carga transportada, multiplicando o valor de referência pelas toneladas das cargas do caminhão e pelo tempo de estadia.

6. A penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale- Pedágio
obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC (REsp no. 1.694.324/SP).

7. Sentença parcialmente reformada.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1003954-70.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021)

Entretanto, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, a fim de que a sentença seja mantida, porquanto muito bem fundamentada na prova dos autos, as quais demonstram o pagamento do pedágio, não havendo se falar em pagamento de multa. Citro trecho da sentença na qual o magistrado bem pondera a existência de prova do pagamento, ainda que em desconformidade com a forma pela qual o pedágio deve ser pago:

Embora não tenha o adiantamento do vale-pedágio sido efetuado na forma regulamentada pela ANTT (cartão ou cupons), fato é que houve o referido adiantamento, não tendo o autor sofrido qualquer prejuízo, razão pela qual, não há que se falar em indenização prevista no art. 8o, da Lei n. 10.209/01.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE. FRETE. VALE-PEDÁGIO. MULTA. O autor pede provimento ao recurso para reformar a sentença que julgou improcedente a ação. Autor que não comprova nos autos os pagamentos dos pedágios exigidos no trajeto contratado com a transportadora ré. Ré que demonstra o regular adimplemento dos pedágios, por meio de créditos no cartão de transporte. Ausência de afronta aos preceitos estabelecidos pela Lei no 10.209/2001, que instituiu o chamado vale-pedágio. Regular cumprimento da obrigação. Multa não incidente e inaplicável. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO”.
(TJRS. Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Recurso Cível, No 71007663875, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, J. 29-05-2018)

Assim, havendo o comprovante de adiantamento do vale pedágio, não há que se falar em condenação na indenização prevista no art. 8o, da Lei n. 10.209/01, restando prejudicados, portanto, os embargos de declaração opostos pelo reclamante.

Com efeito, a própria parte promovente fez prova, mediante a juntada da carta frete, de que o valor do pedágio fora antecipado e pago, não podendo adotar comportamento contraditório. O que importa, para fins de vedação do enriquecimento ilícito, é a comprovação do pagamento, tal como ocorreu.

No que se refere à alegada impossibilidade de fazer prova do pagamento mediante carta frete, a despeito da irregularidade, o que a proíbe é que não haja repasse. A aplicação de multa exige ausência de repasse e, no caso, o repasse ocorreu, apegando-se a parte promovente à violação da forma para pretender o pagamento de multa, o que não se pode admitir. Assim se posiciona a jurisprudência ao entender que a carta frete é meio de prova para comprovar o pagamento do pedágio:

RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL. TRANSPORTE DE CARGAS. VALE-PEDÁGIO. ADIANTAMENTO DO VALE-PEDÁGIO. ANTECIPAÇÃO DOS VALORES COMPROVADA NOS AUTOS. MULTA INAPLICÁVEL. AUSENTE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE DEMANDANTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Narra a parte autora ter sido contratada pelas rés para realizar transporte rodoviário de cargas. Afirma que a parte requerida deveria ter lhe adiantado os valores dos pedágios, o que não foi feito. Pugna pela condenação da parte ré ao pagamento de duas vezes os valores dos fretes, como multa pelo não adiantamento dos pedágios. 2. Sentença que julgou improcedente a ação. 3. Em que pese seja incontroverso a realização dos fretes pelo demandante à empresa ré, estes anexaram os comprovantes de antecipação a título de pedágio ao requerente, fato que afastou a verossimilhança das alegações iniciais. 4. Tratando-se de uma relação em que não incidente as regras consumeristas, ao autor cabe comprovar os fatos constitutivos do seu direito, demonstrando minimamente a existência dos fatos elencados na inicial. Todavia, no presente caso, o conjunto de provas vai de encontro com a tese lançada na petição inicial.
Isso porque existente nos autos
a carta frete
(fls. 06/08, 39/43 e 119), a qual demonstra, de forma inequívoca, que houve o adiantamento dos valores referente aos pedágios
– inclusive de montante superior ao comprovado no processo - por parte das rés ao autor. 5.
Diante deste contexto probatório, não há falar na incidência da multa prevista no art. 8o da lei no 10.209/2001, visto que demonstrado que o autor não precisou arcar com os seus próprios recursos as despesas decorrentes do transporte, e, por conseqüência não comporta reforma a sentença prolatada na origem
. 6. Precedentes desta colenda Turma Recursal: Recurso Cível No 71008242042, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fábio Vieira Heerdt, Julgado em 28/03/2019; e, Recurso Cível No 71007133796, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 22/02/2018. 7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, No 71009055302, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 17-12-2019)

Com efeito, não verifico a existência de reparo a ser feito na sentença que muito bem aplicou a lei ao caso concreto, segundo convicção fundamentada, estando amparada em prova do pagamento do vale pedágio.

Dessa forma, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo Juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2021